Tribunal: TJDFT
Processo: 0718046-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718046-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IVO JOSE LOPES MACHADO, VALDEMAR RORATO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0732611-24.2022.8.07.0001), que tem como executado IVO JOSE LOPES MACHADO e VALDEMAR RORATO. A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão do feito e fixou astreintes pelo descumprimento da decisão, no valor de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da exequente (ID 192807873): “1. A r. sentença de id num. 148383022, julgou procedente o pedido de ação de exibição de documentos, reformada, parcialmente pelo v. Acórdão de id num. 165304665, apenas para alterar os honorários sucumbenciais, com trânsito em julgado em 12/07/2023. 2. A decisão de id num. 167571448, fixou astreintes pelo descumprimento da sentença , no valor de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da autora. 3. A decisão de id num. 175775597, recebeu o pedido de cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer, bem como das astreintes e honorários de sucumbência. 4. O executado juntou comprovante de pagamento do débito, ao id num. 178298935 e na petição de id num. 180686632, pugnou pela extinção do feito pelo pagamento, com o que discorda o autor, em virtude da não apresentação dos documentos objeto da ação de exibição de documentos. 5. Ao id num. 181531823, a exequente pugna pela majoração das astreintes, bem como para levantamento do valor depositado. 6. Deferido o pedido da exequente, e determinada a intimação da parte executada para apresentar os documentos referentes às operações 88/00307 e 89/00023-4 (Ivo José Lopes Machado), 87/02070 (Valdemar Rorato), conforme sentença de id num. 148383022. no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de nova multa por descumprimento da sentença retro, majorada para multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 60.000,00(sessenta mil reais). 7, Ao id num. 185686463, a executada juntou relatórios XER712/SLIPS das operações 88/00307, 89/00023-4 e 87/02070. 8. Dada vista à autora, esta alega que os documentos apresentados pelo requerido não atende à determinação da sentença, haja vista que, o banco executado deixou de apresentar o extrato evolutivo do débito das operações, sob pena de multa, com o que discorda a executada (id num.187741768). 9. A exequente reitera o pedido de apresentação do pedido de id num.186996638, o que foi deferido ao id num. 189048308 e, a parte executada foi intimada a apresentar os relatórios completos dos relatórios XER712/SLIP, relativos às operações 88/00307 e 89/00023-4 (Ivo José Lopes Machado), 87/02070 (Valdemar Rorato), conforme sentença de id num. 148383022, sob pena de aplicação de nova multa por descumprimento da sentença retro, majorada para multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada a R$ 60.000,00(sessenta mil reais). 10. Ao id num, 191664021, a executada junta petição e relatórios XER712/SLIPS das operações objeto do pedido, bem como pugna pela suspensão do feito, em razão da decisão do Ministro Alexandre de Moraes, relator do RE no 1.445.162-DF, a qual suspende todos os feitos que versarem sobre o tema 1290. 11. Dada vista à exequente, esta refuta os documentos juntados, por não atenderem ao determinado na sentença, bem como a suspensão do feito, conforme decisão noticiada no item 10 retro, sob a alegação de que o presente cumprimento de sentença se deu em virtude da ação de exibição de documentos. Pugna, ainda pela aplicação da multa fixada no Id 189048308. 12. Indefiro o pedido de suspensão do feito, lastreado na decisão do Ministro Alexandre de Moraes, relator do RE no 1.445.162-DF, a qual suspende todos os feitos que versarem sobre o tema 1290, por não haver aplicabilidade ao pedido de exibição de documentos. 13. É nítida a resistência da parte executada em cumprir as determinações judiciais no presente feito. 14. Diante do transcurso do prazo para a parte requerida apresentar documentos determinados na decisão de id num. 189048308, fixo astreintes pelo descumprimento da decisão, no valor de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da exequente. 15. Promova-se a intimação pessoal do réu, via sistema, nos termos do §6o do artigo 5o da Lei n. 11.419/06 e do Enunciado n. 410 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 16. Preclusa a presente decisão, fica a parte exequente intimada a dar andamento no presente feito, requerendo o que entender de direito”. De acordo com o recurso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, e por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no RE no 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024, foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema (Tema 1290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança). Afirma que, considerando que a discussão travada nestes autos se refere ao tema tratado pelo STF, pugna pela imediata suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF, evitando-se, assim, prejuízos indevidos, tanto de natureza econômica como processual, bem como conferindo-se estrita observância ao art.1.035, §5o, do CPC e à decisão da Corte Suprema. Alega que a legislação pátria bem como os tribunais pátrios sedimentaram entendimento de que as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados. Em se tratando de obrigação de natureza pessoal, entende que o prazo prescricional é de 20 anos, evidenciando, portanto, a ausência de fundamento legal que determine a obrigação da parte ré de realizar a guarda dos referidos documentos. Assim sendo, transcorrido tal prazo, aduz que extingue-se o dever de guarda dos documentos pela instituição financeira. Assevera que o art. 10 da Resolução 4474 do Banco Central do Brasil dispõe que as instituições financeiras não são mais obrigadas a armazenar as versões originais dos seus documentos, razão pela qual os extratos juntados pelo Banco devem ser considerados como fidedignos, pois reproduzem a efetiva movimentação financeira/contábil havida na vigência dos financiamentos, a exemplo do que ocorre com extratos de contas bancárias e de outros empréstimos e financiamentos. Alega ser descabida a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, tendo em vista a regularidade das condutas da parte recorrente. Assim, requer seja recebido o presente recurso e, ao final, seja totalmente provido, modificando a decisão agravada, nos moldes acima demonstrados. É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 58698351). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2024 18:24:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador